Tribunal: TJMT
Processo: 1073610-27.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073610-27.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), MIGUELINA XAVIER DE FIGUEIREDO - CPF: 153.613.571-20 (RECORRIDO), JOAO VITOR ALMEIDA CAMPOS - CPF: 036.961.681-22 (ADVOGADO), GABRIEL ADRIANO DOMINGUES - CPF: 018.184.851-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERMO INICIAL. BASE DE CÁLCULO. ADEQUAÇÃO À REFORMA PREVIDENCIÁRIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –

EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2.
Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de embargos de declaração oposto por
ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
contra acórdão proferido no julgamento do recurso inominado que, por maioria, proveu o recurso para:

“alterar a isenção da contribuição previdenciária fixada na sentença para (i) de 20/05/2021 a 10/08/2021 – a alíquota 14% sobre o valor que superar o montante de 01 salário mínimo; (ii) após 10/08/2021– observar a alíquota de 14% sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social, mantendo a sentença nos demais termos, em especial, quanto a isenção do IRPF desde 20/05/2021.

Determino que os consectários legais incidam da seguinte forma: IGP-DI até 30/04/2021; IPCA-E de 01/05/2021 a 29/02/2024; e SELIC a partir de 01/03/2024”.

Alega a embargante que o Acórdão é omisso, porquanto não enfrentou de forma suficiente o argumento da “
a insuficiência dos documentos apontados para comprovar que, já em 20/05/2021
” e quanto a tese firmada no Tema 88 do STJ.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada o vício apontado no r. Acórdão.

Contrarrazões no id. 359883395.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à
rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão apresenta omissão, posto que não enfrentou a questão de prova do marco inicial e em relação a Súmula 88 do STJ.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a parte embargante.

Com efeito, ambas as teses foram enfrentadas e rejeitadas
, in verbis
:

“No caso, a parte autora esta acometida de alienação mental (id. 347321937) e está comprovado que sua doença impede totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, uma vez que foi interditada (termo de curatela definitiva – id. 347321934) e pelos laudos médicos apresentados que demonstram que “necessita de cuidados de terceiros 24 horas para realizar suas atividades cotidianas” – id. 347321937.

(...)

No caso concreto, considerando o marco inicial a data do diagnóstico da doença incapacitante (20/05/2021),
observar: (i) de 20/05/2021 a 10/08/2021 – a alíquota 14% sobre o valor que superar o montante de 01 salário mínimo; (ii) após 10/08/2021– observar a alíquota de 14% sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social..

Por fim, no tocante aplicação dos juros a partir do trânsito em julgado, nos termos da Súmula 188 STJ, é certo que se aplicam os mesmos índices da cobrança do tributo (Tema 905 STJ)
.

A atualização dos valores de acordo com as normas estaduais: (i) aplica-se o IGP-DI (Decreto 384/2020) desde a data de cada desconto indevido; (ii) a partir de 01/05/2021, a correção passa a ser regida pelo IPCA-E, conforme estabelecido pela Lei nº 11.329/2021 e pelo Decreto nº 916/2021; (iii) a partir de 01/03/2024, por força do Decreto Estadual nº 762/2024, deve incidir exclusivamente a Taxa SELIC.

Logo, ainda que o art. 167 do CTN imponha a incidência dos juros moratórios somente a partir do trânsito em julgado, tal restrição é apenas no período até aplicação da Taxa Selic (01/03/2024), uma vez que esta constitui índice único que engloba correção monetária e juros moratórios
.”.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026